Tribunal: TJBA
Processo: 0504211-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504211-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONILDO ALVES ALCANTARA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, APLICAÇÃO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ E NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto à fundamentação do abatimento de 20% do valor do imóvel, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu o inadimplemento contratual decorrente da não entrega das estruturas prometidas (torres empresariais, hotel, clube, centro comercial), configurando vício do produto que autoriza a redução proporcional do preço nos termos do art. 18, §1º, III, do CDC.

III - Não há omissão quanto à configuração dos danos morais, pois o acórdão fundamentou adequadamente que o atraso injustificado de um ano na entrega do imóvel, somado à abusividade do segundo aditivo contratual, extrapolou os limites do mero aborrecimento, gerando legítima frustração e angústia ao consumidor.

IV - Quanto à aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ, o acórdão aplicou corretamente a inversão da cláusula penal moratória, fixando juros de 1% ao mês pro rata die e multa de 2% sobre o valor atualizado do imóvel, em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado.

V - A declaração de nulidade do segundo aditivo contratual foi devidamente fundamentada na configuração de prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, por ter sido imposto ao consumidor sem contrapartida e em momento de desequilíbrio contratual.

VI - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº. 0504211-48.2016.8.05.0001
, em que figura como Embargante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
e como Embargado
ANTONILDO ALVES ALCANTARA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.